Tribunal: TJES
Processo: 0038384-44.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0038384-44.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA MATOS
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0038384-44.2012.8.08.0024

APTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM;

APDO: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA MATOS;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de apelação cível, interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
, em razão da sentença de fls. 208/213, integrada pela decisão aclaratória de fls.229/230, que julgou procedentes os pedidos formulados na presente Ação Ordinária promovida por
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA MATOS,
para anular o ato de reforma publicado no BGPM e determinar que a reforma seja processada a partir de 22/03/2012, com base no soldo correspondente ao posto superior ao que possuía na ativa, ou seja, para que passe a receber de forma integral os proventos de 3° Sargento da PM/ES, com base nos arts. 11, caput c/c 12, II, e §2° do art. 13, todos da LC 420/2007 (remuneração por subsidio).

Em suas razões recursais, o Instituto Apelante pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese, que
“[...
] correta a aplicação do artigo 95, V e 100, "b", da Lei 3196/78, que determina a aplicação de proventos integrais, com base no soldo da própria graduação que ocupava em atividade, para os casos em que não se verificar a existência de causa e efeito entre a doença e o trabalho da PMES [...]”.

In casu
, a parte Apelada foi reformad
a

ex-offício
, a partir de 22/03/2012, nos termos do art.11, caput c/c art. 12, inciso V e art. 15, inciso I, da Lei Complementar Estadual n°420/07, com proveitos mensais de sua própria graduação, proporcionais ao seu tempo de serviço, de acordo com o Parecer da Junta Militar de Saúde
e, alegando ilegalidade no ato, buscou o Judiciário para alterar o enquadramento da sua reforma,
de maneira a garantir o recebimento
dos vencimentos integrais, da graduação imediata de 3° Sargento PM, com base no art. 11, caput c/c 12, inciso II, III ou IV e §2° do art. 13, da Lei Complementar n°420/2007.

Após a devida analise da questão, entendo pela manutenção da sentença de origem, pois, diferentemente do que alega o Apelante, restou incontroverso nos autos a concausa entre a enfermidade do autor/apelado e a sua atividade laboral, implicando na prematura aposentadoria.

Colhe-se da prova técnica produzida:

“QUESITOS FORMULADOS PELO JUÍZO

1. O requerente é portador de alguma doença/lesão?

Resposta: Sim; o autor é portador de distúrbios psíquicos trazidos por quadro ansioso-depressivo, transtorno esquizotípico além de apresentar doenças de natureza física (hipertensão arterial, gloméruloesclerose segmentar e focal, etc.

2. Caso positivo, a doença/ lesão possui nexo causal com o trabalho?

Resposta: (...) todo o contexto acima, se avaliado em conjunto, faz a perita concluir que a doença do autor não foi causada exclusivamente pelo trabalho, entretanto,
a natureza de sua profissão o expunha habitualmente à situações de risco e stress físico e mental, que associados às demais circunstâncias podem ter contribuído para o desencadeamento da doença. Não se trata, pois, de nexo causal, mas sim de nexo concausal com o trabalho,(fls.198)
.

3.
As atividades do autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão
?

Resposta: No entender da Perita,
sim
. Vide quesito anterior.

4.
A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho
?

Resposta:
Sim
.

5. Caso positivo,
a incapacidade é parcial ou total? Temporária ou definitiva
?

Resposta:
Total definitiva
.

6.
A doença/ lesão está consolidada ou é passível de tratamento?

Resposta: Segundo parecer do médico assistente, que acompanha o reclamante há vários anos,
trata-se de doença incurável
. Embora haja recursos terapêuticos, considerando os longos anos de tratamento e as condições do autor, a perita concorda com o psiquiatra, entendendo que
a patologia é incurável
.

7. Caso haja incapacidade laborativa é possível precisar qual a data do inicio desta incapacidade?

Resposta: O autor apresentou períodos de incapacidade temporária, que culminaram em incapacidade definitiva, porém a perita, com os dados dispõe, não conseguiria estabelecer uma data precisa, pois se trata de doença que pode cursar com períodos de estabilização do humor, porém com possibilidades de recaídas.

8. É aconselhável que o autor seja reabilitado para outra função?

Resposta: No momento pericial
o autor se apresentou totalmente incapacitado para o trabalho, por prazo indefinido, não cabendo reabilitação
.

CONCLUSÃO DO LAUDO MÉDICO PERICIAL

Baseada nos dados coletados, a Perita conclui que:

Levando em cota todas as considerações relatadas pela perita no corpo do laudo, sabendo-se que quadros depressivos possuem fatores multicausais; levando em conta a natureza da profissão do autor, cuja prevalências de distúrbios psíquicos é elevado, a perita
conclui que o trabalho foi fator concorrente para o desencadeamento da doença, traduzindo-se em nexo concausal com o trabalho
.

A patologia provocou um estado de incapacidade laboral total, com prognóstico reservado, e definitiva
.” [não existem destaques no original]

Verifica-se, portanto, que a patologia do apelado tem rel
açã
o direta com a atividade laboral que desenvolvia, sendo a razão de
sua reforma como Militar
,
deixando
este, tal como comprovado,
definitivamente afastado do mercado de trabalho,
r
azão pela qual
deve ser mantida a sentença que anul
ou
o ato de reforma publicado no BGPM, e determin
ou
que a reforma seja processada a partir de 22/03/2012, com base no soldo correspondente ao posto superior ao que possuía na ativa, ou seja, para que passe a receber de forma integral os proventos de 3° Sargento da PM/ES, com base nos arts. 11, caput c/c 12 e §2° do art. 13, todos da LC 420/2007 (remuneração por subsidio):

“
LC 420/2007

[...]

Art. 11. O militar remunerado pela modalidade de subsídio, declarado por Junta Militar de Saúde, incapaz definitivamente para o serviço policial militar ou bombeiro militar, será reformado “ex-officio”.

Art. 12. A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:

I - ferimento recebido em operações militares, relativas às atividades de polícia militar e de bombeiro militar, ou doença contraída nessa situação, ou que nela tenha sua causa eficiente;

II - acidente em serviço;

III - doença, moléstia ou enfermidade adquirida, com relação de causa a condições inerente ao serviço;

IV - tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, síndrome da imunodeficiência adquirida, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;

V - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço.

Art. 13. O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso I do artigo 12 desta Lei Complementar, será reformado com qualquer tempo de contribuição ao regime de previdência, tendo o seu provento fixado com base no valor do subsídio do posto ou da graduação imediatamente superior, correspondente à data de declaração de incapaz, e na referência 17 (dezessete) da tabela de subsídio. (Redação dada pela Lei Complementar nº 747, de 23 de dezembro de 2013).

§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo aos casos constantes nos incisos II, III e IV do artigo 12, quando a incapacidade definitiva e permanente do militar o tornar inválido para qualquer trabalho.

§ 2º O provento do Soldado, para efeito deste artigo, será fixado com base no subsídio de 3º Sargento.

Destarte, por despiciendas maiores elucubrações,
conheço e nego provimento ao apelo, para manter a sentença conforme proferida.

Em que pese o
desprovimento do recurso,
consoante o fato de que os valores devidos ao Apelado deverão ser apurados em liquidação de sentença,
estabeleço
que a majoração de honorários (
§11, do artigo 85, do CPC/2015
), a ser aplicada ao
A
pelante, seja
estipulada
por ocasião da liquidação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.

APELAÇÃO CÍVEL.
MILITAR. REFORMA POR INVALIDEZ. COMPROVADO O NEXO ENTRE A PATOLOGIA E O TRABALHO.
RECEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS E
REENQUADRAMENTO. LEGALIDADE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Restou
comprovado nos autos, de forma incontroversa, que a reforma do apelante decorreu de patologia diretamente ligada as suas atividades profissionais
.

II.
A teor do que estabelece a LC 420/2007,
deve ser alterado
o enquadramento da sua reforma, para receber vencimentos integrais da graduação de 3° Sargento PM.

III. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.